Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A CONTA DE INVESTIMENTOS. CLÁUSULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE ATIVOS PARA GARANTIR FATURAS FUTURAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que declarou abusiva cláusula contratual de bloqueio automático de valores em conta de investimentos para assegurar pagamento de faturas futuras de cartão de crédito. A sentença condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor requer reparação extrapatrimonial; a ré busca a validade da cláusula e a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cláusula contratual que permite o bloqueio automático e discricionário de ativos do consumidor é válida ou abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) estabelecer se o bloqueio indevido de valores em conta de investimentos gera, além dos lucros cessantes, indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado é de adesão, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual (CDC, arts. 2o e 3o).
4. A cláusula impugnada confere à instituição financeira ampla discricionariedade para bloquear e até alienar ativos do consumidor, sem critérios objetivos, comunicação prévia ou contraditório, configurando desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV).
5. O bloqueio automático presume inadimplemento futuro e subverte a lógica contratual, impedindo o consumidor de dispor livremente de seus bens e violando o dever de informação e proporcionalidade (CDC, arts. 6o, III, e 46).
6. A nulidade da cláusula gera dever de reparação pelos lucros cessantes, diante da frustração de investimentos planejados.
7. O bloqueio indevido, prolongado e arbitrário atinge direitos de personalidade do consumidor, configurando dano moral presumido.
8. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo e desestimular práticas abusivas, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a cláusula contratual que autoriza instituição financeira a bloquear automaticamente ativos do consumidor para garantir faturas futuras de cartão de crédito, sem critérios objetivos e sem comunicação prévia.
2. O bloqueio indevido e arbitrário de valores em conta de investimentos gera dano moral indenizável, além dos lucros cessantes.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 46 e 51, IV; CPC, art. 85, §11.